Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706463-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: GIRLANDE DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença (ID 28355517) movido pela GIRLANDE DE ARAUJO SILVA em face de DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a notificação do Executado para cumprir a sentença, no prazo de quinze dias. Certificado o trânsito em julgado, Certidão de ID 24978686, INTIMEM-SE a Autoridade Coatora e o Terceiro Interessado, para que comprovem o cumprimento das resoluções determinadas e que se cumpra o decidido no Acórdão de ID 23674561, encaminhando-se cópia via mandado, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, a contar do término do prazo de 5 (cinco) dias das suas intimações, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2021 17:34:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador